Tribunal: TJES
Processo: 0007841-10.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007841-10.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RECORRIDO: HUGO ALVES PEREIRA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0007841-10.2021.8.08.0035

RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NELSON SARTI MOREIRA, HUGO ALVES PEREIRA

RECORRIDOS: HUGO ALVES PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECURSOS DAS DEFESAS. CRIME
S
PREVISTO
S
NO ART. 121, § 2º, INCISO
VII
,
NA FORMA DO ART. 14, INCISO II
E ART. 307,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENTES INDÍCIOS DE

AUTORIA.
D
ECOTE DE QUALIFICADORA
.
INVIABILIDADE
DO AFASTAMENTO
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E PERICULUM IN MORA PRESENTES. RESTABELECIMENTO DO ERGASTULAMENTO PROVISÓRIO
.
RECURSO
S DEFENSIVOS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO.

1. Recursos dos réus.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

1.2. Caso em que a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

1.3. O reconhecimento de pessoas deve-se observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. A inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Precedentes. STJ.

1.4. Os indícios de autoria em desfavor do recorrente não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também nas provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório e objetos apreendidos durante o procedimento investigatório.

1.5. Em relação ao crime praticado contra agente descrito no art. 144, da Constituição Federal, observa-se que o crime fora praticado contra policial militar no exercício de suas funções.

1.6. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de indícios de autoria e decote da qualificadora de contra agente descrito no art. 144, da Constituição Federal, levantadas pelas Defesas poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

2. Recurso do Ministério Público
. A
prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do delito, visto que, além do crime ter sido supostamente sido praticado contra vítima que é Policial Militar, quando estava no exercício de suas funções, em consulta ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que o réu responde por outro processo de homicídio, o que recomenda o ergastulamento provisório.

3
.

Recurso
s defensivos desprovidos e recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento aos recursos defensivos e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0007841-10.2021.8.08.0035

RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NELSON SARTI MOREIRA, HUGO ALVES PEREIRA

RECORRIDOS: HUGO ALVES PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos, o primeiro, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o segundo, por
NELSON SARTI MOREIRA
, e, o terceiro, por
HUGO ALVES PEREIRA
, em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal – Tribunal do Júri de Vila Velha/ES (Id. 7092376, v. 4, pp. 397/405), por meio da qual o recorrente NELSON fora pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso VII, e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e o recorrente HUGO fora pronunciado como incurso nas sanções dos crimes capitulados no art. 121, § 2°, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II, e art. 307, todos do Código Penal, ao tempo em que foi concedida a liberdade provisória ao terceiro recorrente.

Razões recursais do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 7092376, v. 5, pp. 09/16), em que requer a reforma da r. Decisão, para que seja restabelecida a prisão preventiva do réu
HUGO ALVES PEREIRA
, sob o argumento da presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, destacando que o recorrido é condenado pelo crime de associação e tráfico de drogas.

Por sua vez, o recorrente
NELSON SARTI MOREIRA
apresentou razões recursais (Id. 7092376, v. 5, pp. 35/95), pugnando pela revogação da prisão preventiva em razão da ausência de preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal e, por fim, requer seja o recorrente impronunciado ante a ausência de indícios de autoria.

Outrossim, o recorrente
HUGO ALVES PEREIRA
apresentou razões recursais (Id. 7092376, v. 5, pp. 135/157) em que postula, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, requer a impronúncia, ante a ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Emerge da denúncia (Id. 7092376, v. 1, pp. 03/05) que, no dia 02/5/2021, na Rua Rio de Janeiro, Bairro Barramares, Vila Velha/ES, os acusados Andrei Farias dos Santos, Nelson Sarti Moreira e Hugo Alves Pereira, agindo com união de desígnios e com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra o Policial Militar Vinícius Vargas de Souza Passos, causando-lhe lesões corporais, não consumando o delito ante circunstâncias alheias à vontade dos recorrentes.

Consta dos autos que a vítima estava em patrulhamento a pé com outros policiais quando adentraram na Rua Rio de Janeiro, momento em que se depararam com 05 (cinco) indivíduos correndo em direção da guarnição, estando alguns dos sujeitos com armas em punho.

Ato contínuo, a vítima e outro policial anunciaram a presença da polícia falando “
P
olícia! Perdeu! Deita”
, instante em que o recorrente Nelson, ao escorregar e cair no chão, sacou uma arma de sua cintura e atirou contra o ofendido que fora atingido na cabeça.

De acordo com a peça acusatória, os agentes públicos precisaram efetuar disparos em direção a Nelson, Andrei e Hugo, para repelir a injusta agressão; que os réus efetuaram disparos em desfavor da vítima e dos demais militares.

Extrai-se do caderno processual que o réu Hugo, no momento da prisão, forneceu, propositalmente, o nome do irmão Allan Carlos Alves Pereira, com o intuito de burlar o sistema, visto que possuía mandado de prisão em seu desfavor.

Finda a instrução processual, por meio de Decisão (Id. 7092376, v. 4, pp. 397/405), o recorrente NELSON fora pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso VII, e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, enquanto o recorrente HUGO fora pronunciado como incurso nas sanções dos crimes capitulados no artigo 121, § 2°, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II, e art. 307, todos do Código Penal. Outrossim, o réu ANDREI FARIAS DOS SANTOS fora impronunciado das práticas imputadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

1. RECURSOS DOS RÉUS

Por uma questão de lógica, passarei à análise dos recursos defensivos para, na hipótese de serem improvidos, seguir ao exame do Recurso do Ministério Público.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

À luz de tal panorama, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não desconheço que a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 7092376, v. 1, pp. 09/17), Auto de Apreensão (Id. 7092376, v. 1, pp. 83/87), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 7092376, v. 1, pp. 89/91), Boletim de Ocorrência (Id. 7092376, v. 1, pp. 129/153), Documentos Médicos (Id. 7092376, v. 1, pp. 159/163; 235/241), Termo de Apreensão de Arma de Fogo (Id. 7092376, v. 1, pp. 173/179), Autos de Resistência (Id. 7092376, v. 1, pp. 181/187), Laudos Periciais (Id. 7092376, v. 1, pp. 261/271; v. 4, pp. 157/171), Relatório Conclusivo de Inquérito Policial (Id. 7092376, v. 1, pp. 315/327) e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (Id. 7092376, v. 4, pp. 103/107).

Com relação aos
indícios de autoria
, o recorrente
NELSON SARTI MOREIRA
, em juízo (Id. 7092376, mídia em anexo), negou a autoria dos fatos e afirmou que nenhuma arma fora encontrada consigo:

“(...)
Que não tive participação
; Que nesse dia estava na casa do meu pai, perto onde ocorreu os fatos; Que eu sai da casa do meu pai à noite e fui para uma boca de fumo pegar entorpecentes;
Que no momento que eu cheguei aconteceu a troca de tiros no local;
(...) Que eu não fui abordado pela polícia; Que no momento que eu estava lá, o menino que ficava lá no local gritou; (...) Que eu por não ser dali, fiquei em dúvida, e continuei caminhando em frente
; Que foi no momento que vieram três homens armados e começaram a efetuar disparos; Que começou a troca de tiros no local;
Que eu não conheço esse menino;
Que eu não conheço Andrei nem Hugo;

Que meu nome foi envolvido nesse caso porque eu me abriguei em uma casa aberta mais próxima
; Que um dos disparos atingiu minha perna;
(...) Que os policiais reconheceram devido
estar
baleado e associaram-me

a troca de tiros naquele momento; Que eu não estava
; Que eu já havia sido baleado; Que foi no momento que eu me abriguei em uma casa e pedi socorro; Que eu pedi para mulher ligar para a Policia Militar e para o SAMU; (...) Que eu sou usuário de drogas; Que eu ouvi o tiro; Que foram muitos tiros; Que um momento cessaram os tiros e após voltaram a atirar;
Que uns minutos depois senti que estava baleado; Que eu vi minha coxa sangrando muito
;
Que eu não estava armado neste dia; Que eu não participei; Que eu fui para casa ao lado porque eu fiquei com medo
; (...) Que foi para minha segurança;
Que os policiais chegaram na primeira casa efetuando disparos
; Que tinham duas crianças e duas mulheres na casa;
Que eles perceberam que eu pulei para casa ao lado;
Que eles invadiram a casa ao lado; (...)
Que eles nos abordaram dentro casa;
(...)
Que em momento algum tinha arma onde estávamos
; Que estava eu, o menino que eu pedi socorro e mais um rapaz;
Que ninguém estava armado; Que em momento algum eles acharam a armas conosco; Que eles acharam em um quintal atrás; Que eles pegaram e trouxeram as armas para o local que estávamos abrigados; Que eu ouvi eles falando; Que inclusive eles acharam até drogas em um quintal baldio;
Que eu sofri agressões; (...) Que fraturou minha costela; (...) Que antes de entrarmos no hospital nos agrediram novamente; (...)
Que não houve reconhecimento na delegacia;
(...)”.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o recorrente
HUGO ALVES PEREIRA
(Id. 7092376, mídia em anexo), negou a autoria dos fatos. Confira-se

“(...)
Que não tem envolvimento nos fatos
; Que eu estava na casa da menina que eu estava “ficando” no momento; Que seria em Barramares;
Que meu nome foi envolvido na situação porque fui baleado na mão
; Que eu estava na casa dessa menina, Daniela; Que por volta de 23:30h, estávamos com fome e íamos comer um lanche; (...) Que eu sai da casa dela e fui até essa lanchonete na principal; Que quando comprei o cachorro quente e o refrigerante, estava voltando e na mesma rua que é a casa dela, foram onde ocorreram os fatos;
Que vi um rapaz gritando que “estavam invadindo”
,
para outros rapazes que estavam em um terreno;(...) Que quando ele passou gritando, após, apareceram dois rapazes que começaram a atirar;
Que a troca de tiros continuou; Que eu fui para um
canto; Que logo após um minuto que eu estava ali passou um rapaz
c
orrendo
(...)
Que na hora que abriram o portão, que eu vi que não tinha para onde ir, corri em direção a essa casa também;
(...)
Que quando cheguei na casa percebi que estava baleado
; Que eu fui abordado na casa ao lado, em outra casa; (...) Que nessa casa em que eu entrei estava o dono, umas quatro ou cinco crianças e uma mulher; Que tinha outro rapaz com ele; Que o rapaz que nos viu não quis nos deixar ficar ali; Que eu pedi socorro para ele ligar para Polícia e o SAMU; Que a esposa dele ligou para o SAMU;
Que como estava demorando esse rapaz foi e pediu ajuda para a casa ao lado;
Que quando ele passou para a casa ao lado ele demorou uns quatro minutos;
Que nós fomos também;
(...)
Que ao ser abordado falei o nome do meu irmão Allan; Que quando estávamos na casa ao lado, e os policiais nos viram atravessando, começaram a efetuar disparos;
Que os policiais entraram nessa casa nos batendo procurando armas; (...) Que os policiais me agrediram no momento da abordagem; (...)
Que eu entrei nessa casa porque estava acontecendo a troca de tiros e foi o único lugar que eu vi para me refugiar
; Que eu estava ao lado de um muro na rua; Que em momento alguem eu vi policiais; (...) Que as agressões foram chutes, “pisoes”, porradas; (...)
Que não portei arma em nenhum momento; Que até hoje não viu arma nenhuma; Que não conheço Andrei;
(...)”.

O acusado Andrei Farias dos Santos, em Juízo (Id. 7092376, mídia em anexo), informou que os recorrentes chegaram em sua residência pedindo ajuda:

“(...)
Que
não tem participação nos fatos
;
Que estava na minha residência no momento dos fatos; Que eu estava prestando socorro aos rapazes que chegaram baleados
na m
i
nha residência
;
(...) Que estou aqui hoje respondendo esse crime por ter eles entraram na minha casa pedindo ajuda;
Que eles entraram na minha casa pedindo ajuda à minha esposa;
Que eu, imediatamente, com um ato de proteção a eles, para tirar o constrangimento e o desespero dos familiares,
fui até a casa do vizinho ao lado, do qual é taxista, para prestar socorro a eles;
Que fui impedido devido disparos e a chegada dos policiais lá; (...) Que eu não questionei o porque eles estavam baleados; Que eu só queria tirar eles dali; (...) Que eu não ouvi nenhuma conversa entre eles; (...)

A vítima, Policial Militar Vinícius Vargas de Souza Passos, afirmou em juízo (Id. 7092376, mídia em anexo) que
viu o recorrente Nelson puxar a arma da cintura e atirar contra os agentes públicos
:

“(...)
Que se recorda dos fatos; Que

não reconhece os réus presentes na audiência;
(...) Que o local que ocorreu essa situação já é conhecido por todas as guarnições do batalhão pelo intenso tráfico; (...) Que um dia anterior a este fato ocorreu um confronto entre o pessoal daquela região e outro pessoal tentando tomar aquela localidade no intuito de vender mais, comercialização de drogas; (...) Que a noite, mais ou menos no mesmo horário que teve no dia anterior, fomos no local; Que segundo denúncias, eles ainda estavam lá armados; Que estavam na eminência de ter outro confronto; Que nos fomos a pé; (...) Que fizemos uma patrulha a pé; Que quando chegamos ao local, a iluminação era um pouco precária, contudo onde chegamos ainda tinha iluminação no poste; (...)
Que
f
oi quando avistamos Nelson; Que
ele nos viu chegando; Que ele escorregou, não entendi se ele queria correr ou só se abrigar em um po
s
te;
Q
ue nitidamente eu vi que ele puxou a arma da cintura e efetuou um disparo;
Que não sei se foi esse que me acertou, porque eu só fui sentir que estava baleado quando o sangue pegou no meu olho; (...)
Que
ele continuou atirando; Que eu acho que acertei ele na perna;
(...)
Que alguém puxou ele;
(...)
Que continuaram atirando;
Que onde eles estavam a iluminação não estava boa; Que onde eles estavam, estava começando a curva da rua; (...) Que várias pessoas começaram a atirar;
Que
eu acredito que tinham um cinco e seis;

Que eles estavam em um portão “mais escondido”;
(...) Que começamos a revidar, até que parou; (...)
Que nesse momento, senti que estava baleado;
Que minha visão embaçou; Que veio a dor; Que eu agachei atrás do Sd. Weverton; (...)
Que foi quando ele constatou que eu estava baleado;
(...) Que eu só soube quem foi preso depois, lá na DHPP; (...)
Que eu reconheci o Nelson na DHPP; Que não tenho dúvidas;
(...) Que confirma os depoimentos prestados em dese policial; (...)
Que
quando o primeiro tiro foi disparado
por Nelson
já tínhamos anunciado que eramos políci
ais
;
(...)”

A testemunha Policial Militar Leonidas Francisco Nicolau, em Juízo (Id. 7092376, mídia em anexo), informou o seguinte:

“(...)
Que
se recorda dos fatos;
Que nunca tinha visto ou ouvido falar sobre os réus; (...) Que estávamos fazendo um patrulha a pé; (...)
Que quando chegamos em uma determinada rua, nos deparamos com um grupo de indivíduos; Que nesse momento, esses indivíduo
s
começaram a efetuar disparos contra a equipe;

Q
ue foi feito o revide contra a injusta agressão até o momento que o Soldado Vargas foi baleado na cabeça;
(...) Que no decorrer do momento da prestação de socorro do Soldado Vargas,
foi passado
ao
CIODES

para as guarnições que haviam
um grupo de
indivíduos dentro de uma residência;
Que assim que o Soldado Vargas foi encaminhado ao hospital prosseguimos pela rua indicada no CIODES e o endereço numeral da casa; Que neste momento encontramos a casa
; Que ao tentar avistar no interior d
ess
a residência, visualizamos indivíduos, que também no
s
avistaram,
e começaram a efetuar novamente disparos;
Que houve a resposta, porém, uma senhora que estava no interior da residência gritou que haviam crianças;
Que os indivíduos estavam no pavimento de cima;
(...) Que as crianças estavam dormindo; Que da nossa parte, da polícia militar, foi cessada de imediato na resposta;
Que os indivíduos continuaram a atirar e aproveitaram para

se evadirem do local;

Que foram para a residência ao lado;
Que percebemos isso; (...) Que adentramos essa residência; Que o morador consentiu nossa entrada; Que fizemos a busca;
Que no interior da residência encontramos algu
n
s
indivíduo
s
assim como também armamento;
Que foram feitas s detenções; (...) Que eu estava no patrulhamento a pé junto com a vítima; (...)

Que não consegui visualizar as pessoas que atiraram no primeiro momento;
(...) Que dentro da casa foi encontrada um revólver calibre .38; (...) Que confirma os depoimentos prestados em sede policial; (...)”

O Policial Militar Weverton Rodrigues de Lima, durante a instrução processual (Id. 7092376, mídia em anexo), afirmou que o recorrente Nelson sacou uma arma de fogo e atirou contra os Policiais:

(...)
Que
se recorda dos fatos;
(...) Que pelo meu conhecimento o Nelson é envolvido no tráfico de Barramares; (...)
Que
quando viramos na Rua Rio de Janeiro, veio a nosso encontro Nelson; Que foi dada
ordem
de abordagem; Que ele sacou uma arma de fogo e escorregou no chão;

Que ele atirou contra nós;
Que nós revidamos; (...)
Que eu vi; (...)
Que o primeiro a atirar contra nós foi o Nelson;

Que
logo atrás dele estava o Mauricio e o Allan;
Que o Allan estava com uma bala no braço; Que Allan foi baleado no braço; (...) Que após quando cessaram os disparos, o Soldado Vargas falou que foi baleado; Que fizemos a retirada do Soldado Vargas do local; (...) Que vieram informações do “190” que indivíduos estavam armados e feridos dentro de uma residência; Que fomos até o local; Que a proprietária da residência abriu o portão para nós; (...)
Que houve nova troca de tiros
no pavimento superior da residência
; Que
quando progredimos no interior da residência para subir até o pavimento superior, os indivíduos começaram a pular; Que subiram no telhado e pularam para a casa vizinha;
(...)
Que
as outras equipes adentraram na casa vizinha e conseguiram abordá-los no pavimento superior;
(...) Que eu não estava na casa que foram efetuadas as prisões; (...) Que confirma o depoimento prestado em sede policial; (...) Que eu não sei precisar quem atingiu o Soldado Vargas; (...) Que eu consegui ver os policias rendendo os indivíduos na casa vizinha; (...) Que eu não vi qual cômodo as armas estavam;
Que as armas estavam próximos a eles;
(
...)”

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo fútil através de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

A d. Defesa, posteriormente, alega que o
reconhecimento
do acusado
fora realizado em dissonância com os procedimentos elencados no art. 226, do Código de Processo Penal, o que, em seu entender, enfraqueceria os indícios de autoria em desfavor do recorrente.

Diante dessa argumentação, registro
não ignor
ar
que o c. STJ tem manifestado tendência de mudança do entendimento da jurisprudência até então consolidada, no sentido de que
a observância do procedimento de reconhecimento de pessoas
previsto no art. 226, do Código de Processo Penal,
é obrigatória, e não meramente recomendatória
, conforme se extrai do seguinte paradigma:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...]. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. [...]. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)
1

Ocorre que, embora inegável a força persuasiva do julgado e de seus fundamentos, observo que
não se trata de precedente vinculante
, até porque também
já
houve
manifest
ação
em sentido oposto
posteriormente
(AgRg no HC 647.545/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021).

No caso em tela, observo que os
indícios de autoria
em desfavor do recorrente Hugo
não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima
, mas também nas provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório e objetos apreendidos durante o procedimento investigatório (Id. 7092376, v. 1, pp. 09/17 e pp. 83/87).

Com relação ao
decote da qualificadora
pugnado pelo recorrente Hugo Alves Pereira, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado pela qualificadora imputada.

Em relação
a
o crime praticado contra agente descrito no art. 144, da Constituição Federal
, observa-se que o crime fora praticado contra policial militar no exercício de suas funções.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de indícios de autoria e decote da qualificadora de crime cometido contra agente descrito no art. 144, da Constituição Federal, levantadas, respectivamente, pelos recorrentes Nelson Sarti Moreira e Hugo Alves Pereira nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, em suas razões recursais, argumenta que estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do réu
HUGO ALVES PEREIRA
, pugnando pela sua decretação.

No caso em tela, verifica-se que a prisão preventiva fora decretada com fundamento na garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal (Id. 7092376, v. 2, pp. 235/236).

No entanto, quando da prolação do
decisum
objurgado (Id. 7092376, v. 4, pp. 397/405), o Juízo primevo concedeu a liberdade provisória ao réu
HUGO
, mediante a imposição de medida cautelar de monitoração eletrônica, sob o fundamento de que, em consulta ao Sistema E-Jud, verificou-se que este não responde por outros processos, sendo este feito, aparentemente, um fato isolado em sua vida.

Diante disso, o apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
aduz que o recorrido HUGO fora condenado pelos crimes de associação e tráfico de drogas, estando presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Ora, ao contrário do que restou consignado no
decisum
vergastado, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, nos autos da ação penal nº 0012845-46.2016.8.08.0021, o réu, ora apelado, fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/03, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Outrossim, em consulta ao Sistema PJe, extrai-se que o réu responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), nos autos da ação penal nº 0006196-26.2020.8.08.0021.

Registre-se, ainda, que, em consulta ao Sistema SEEU (Processo de Execução nº 2000272-55.2020.8.08.0035), observa-se que, no tocante à ação penal nº 0012845-46.2016.8.08.0021, o apenado já cumpriu 60% da pena, havendo progredido para o regime aberto.

No entanto, em consulta ao Sistema INFOPEN, verifica-se que o réu se encontra preso provisoriamente, em razão de mandado de prisão expedido na ação penal nº 0006196-26.2020.8.08.0021.

Frente a tal panorama, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Outrossim, cumpre destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, consoante destacado anteriormente) e do
periculum libertatis,
sendo que, no caso vertente, a prisão preventiva encontra fundamento na
necessidade de
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, em razão da gravidade concreta do delito, visto que,
além do
crime ter sido supostamente
sido
praticado
cont
r
a
vítima que
é
P
olicial
M
ilitar,
quando estava no exercício de suas funções,
em consulta ao
Si
stema de
Processo Judicial Eletrônico
(PJe),
verifica-se que o
réu
responde por ou
tro processo de homicídio,
o que recomenda o ergastulamento provisório
.

Assim sendo,
a
necessidade

custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do apelado do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

À luz desse contexto, sobreleva salientar que o entendimento do c. STJ converge no sentido de que
“a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)"(AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO aos recursos
de NELSON SARTI MOREIRA e HUGO ALVES PEREIRA
, mantendo a decisão de pronúncia
e DOU PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
a fim de restabelecer
a prisão preventiva do réu HUGO ALVES PEREIRA.

É como voto.

Caso seja este o entendimento esposado por esta c. Segunda Câmara Criminal,
expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO em desfavor do réu, ora apelado, HUGO ALVES PEREIRA, se,
por al
, não estiver PRESO.

1
No mesmo sentido: HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021; HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)